Tribunal: TJES
Processo: 5016962-43.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016962-43.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DAVID DOS SANTOS

COATOR: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5016962-43.2025.8.08.0000

PACIENTE: DAVID DOS SANTOS

Advogados do(a) PACIENTE: ALEXSANDRO CAMARGO SILVARES - ES20503-A, MATEUS SOARES ANANIAS - ES30656-A

COATOR: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO CONFIGURAÇÃO. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS. ADITAMENTO DA DENÚNCIA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente desde 01 de maio de 2024 pela suposta prática dos crimes tipificados no art. 121, § 2º, incisos V, VII e VIII, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, duas vezes, e artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03. O pedido principal consiste na revogação da custódia cautelar, sob a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a dilação do prazo para o encerramento da instrução processual configura constrangimento ilegal apto a ensejar a revogação da prisão preventiva do paciente, à luz do princípio da razoabilidade e das particularidades do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A manutenção da prisão preventiva encontra-se fundamentada na presença do
fumus comissi delicti
, consubstanciado na prova da materialidade e nos indícios suficientes de autoria, e do
periculum libertatis
, demonstrado pela necessidade de garantia da ordem pública, em razão da gravidade exacerbada da conduta e do
modus operandi
, por conveniência da instrução criminal, ante o temor de testemunhas, e para assegurar a aplicação da lei penal, em vista da fuga de um corréu.

A aferição de excesso de prazo na formação da culpa não se limita à mera soma aritmética dos prazos processuais, mas submete-se a um juízo de razoabilidade, que considera as especificidades do caso concreto.

A complexidade do feito, que envolve cinco acusados, a apuração de crimes de extrema gravidade e a necessidade de aprofundamento das investigações com posterior aditamento da denúncia, justifica a dilação do trâmite processual.

A atuação do juízo de origem demonstra zelo e ausência de desídia, especialmente ao determinar o desmembramento do processo em relação aos novos denunciados para não retardar a marcha processual em desfavor do paciente, o que afasta a alegação de constrangimento ilegal.

O andamento processual, embora prolongado, mostra-se compatível com as particularidades da causa, não se verificando paralisação injustificada dos autos, sendo a designação de audiência para data futura uma consequência da complexidade e da pauta do juízo competente.

Eventuais condições subjetivas favoráveis ao paciente, por si sós, não são suficientes para obstar a segregação cautelar quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva, medida excepcional, justifica-se quando presentes o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, demonstrado pela gravidade concreta do delito, pelo risco à instrução processual e pela necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.

O excesso de prazo na formação da culpa deve ser analisado sob o prisma do princípio da razoabilidade, considerando-se a complexidade do feito, a pluralidade de réus e a necessidade de diligências supervenientes, como o aditamento da denúncia.

Não configura constrangimento ilegal a dilação temporal decorrente das particularidades da causa quando o processo tramita de forma regular e a autoridade judicial adota as providências necessárias para impulsionar o feito, sem desídia ou paralisação injustificada.

Condições pessoais favoráveis do agente não têm o condão de, isoladamente, revogar a custódia cautelar, se presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados
: incisos V, VII e VIII do § 2º do art. 121, inciso II do art. 14, art. 29 e art. 69, todos do Código Penal; inciso IV do § 1º do art. 16 da Lei nº 10.826/03; art. 282, art. 312, inciso I do art. 313, art. 319 e art. 320, todos do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 194.775/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024; STJ, AgRg no HC n. 860.840/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 19/12/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5016962-43.2025.8.08.0000

PACIENTE: DAVID DOS SANTOS

Advogados do(a) PACIENTE: ALEXSANDRO CAMARGO SILVARES - ES20503-A, MATEUS SOARES ANANIAS - ES30656-A

COATOR: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES

VOTO

Conforme relatado,

t
rata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de

DAVID DOS SANTOS

contra
ato supostamente coator praticado
pelo

JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA SERRA
,

nos autos do Processo tombado sob o nº
0001004-89.2024.8.08.0048
, em razão de se encontrar preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos V, VII e VIII, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, duas vezes, e artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, todos na forma dos artigos 29 e 69, ambos do Código Penal.

A defesa sustenta, em síntese, o excesso de prazo para a formação da culpa, aduzindo que o paciente se encontra segregado cautelarmente desde 01 de maio de 2024, sem que a instrução processual tenha se encerrado, o que configuraria violação ao princípio da razoável duração do processo. Assim, requer a imediata revogação da prisão preventiva e, no mérito, a confirmação da tutela.

O pedido liminar foi indeferido (ID 16393878).

Informações prestadas no ID 16496611.

Parecer ministerial pela denegação da ordem (ID 16612373).

Conforme se extrai dos autos, no aditamento à denúncia narra-se, em resumo, que, no dia 01 de maio de 2024, o paciente e outros quatro corréus, a bordo de um veículo, teriam empreendido fuga de uma abordagem policial e, após colidirem o automóvel, efetuaram disparos de arma de fogo contra uma guarnição da Polícia Militar. Durante a ação, um dos policiais foi atingido na cabeça por um disparo efetuado do interior do veículo, sobrevivendo por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão
por meio da qual
fora

in
deferi
do

o pedido
liminar
.

No que concerne a
os requisitos para a custódia cautelar, é
de se destacar, ainda, que, com o advento da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão provisória está condicionada à análise de três elementos, quais sejam: a)
cabimento
(art. 313, do Código de Processo Penal), b)
necessidade
(art. 312, do Código de Processo Penal) e c)
adequação
(arts. 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

No que tange ao
cabimento
, verifica-se que, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta é adequada à hipótese em tela, visto que a pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos.

O pressuposto da
necessidade
da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(risco à ordem pública, à conveniência da instrução criminal e à aplicação da lei penal).

O
fumus comissi delicti
, consubstanciado na prova da materialidade e nos indícios suficientes de autoria, encontra-se devidamente delineado nos autos do processo de origem. A materialidade delitiva está amparada pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais da vítima, pelo Laudo Pericial de Local de Crime e Veículo – que atestou a existência de disparos de dentro para fora do automóvel – e pelo Auto de Apreensão de uma pistola calibre 9mm com numeração suprimida.

Os indícios de autoria, por sua vez, exsurgem do robusto acervo informativo colhido na fase inquisitorial, com destaque para o depoimento da vítima sobrevivente, que reconheceu o paciente como um dos executores do crime, bem como do interrogatório do próprio paciente, que admitiu sua presença no local e o porte de arma de fogo, corroborando a versão de que todos os ocupantes do veículo estavam armados.

No que tange ao
periculum libertatis
, a decisão que manteve a custódia cautelar do paciente, ora atacada, encontra-se fundamentada em elementos concretos que justificam a necessidade da medida extrema para a
garantia da ordem pública
, em razão da gravidade exacerbada da conduta e do
modus operandi
empregado – confronto armado direto com agentes de segurança pública com o fito de assegurar a impunidade de outros crimes –, o que denota elevada periculosidade e real risco de reiteração delitiva.

Ademais, a custódia se faz necessária por
conveniência da instrução criminal
, considerando a notícia de que testemunhas teriam manifestado temor em depor, bem como para
assegurar a aplicação da lei penal
, diante da fuga de um dos corréus, que permanece em local incerto e não sabido, circunstância que revela o intento de se furtar à responsabilidade criminal.

Com relação ao argumento de excesso de prazo, este deve ser confrontado com um juízo de razoabilidade, tendo em vista que a aferição da demora injustificada do curso da marcha processual não está adstrita ao mero exame da soma aritmética dos prazos legais.

Aliás, é entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que
“somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais”
(AgRg no RHC n. 194.775/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024.)

Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo, imprescindível levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a i) complexidade do feito, ii) o comportamento dos litigantes e iii) a atuação do Estado-Juiz.

No presente caso, embora o paciente se encontre preso desde maio de 2024, o trâmite processual revela particularidades que afastam, em um exame sumário, a alegação de desídia judicial.

Trata-se de feito de notória complexidade, que envolve cinco acusados, a apuração de crimes de extrema gravidade.

O aprofundamento das investigações, mesmo após o início da ação penal, culminou na identificação de novos coautores, o que tornou imperioso o aditamento da denúncia, medida que, por si só, não configura constrangimento ilegal, mas um desdobramento regular da busca pela verdade real.

Ressalte-se, ainda, que a autoridade apontada como coatora, ao receber o aditamento, agiu com a devida cautela e zelo pela celeridade processual, determinando o desmembramento do feito em relação aos novos denunciados, a fim de que a marcha processual em desfavor do paciente não sofresse maiores delongas. Tal providência demonstra a preocupação do juízo de origem em compatibilizar a complexidade da causa com o princípio da razoável duração do processo.

Destarte, embora o trâmite processual seja longo, verifica-se que o feito não se encontra paralisado, tendo o juízo de origem designado audiência de instrução e julgamento para fevereiro de 2026, provável data mais próxima desimpedida, considerando tratar-se de juízo com competência para o Tribunal do Júri e que em breve ocorrerá período de recesso judiciário e de suspensão de prazos e audiências em janeiro.

Dessa forma, a dilação temporal observada, ao menos neste exame prefacial, parece justificada pelas peculiaridades do caso concreto, em conformidade com o princípio da razoabilidade, não se configurando, por ora, o alegado constrangimento ilegal.

Não se vislumbra, em cognição sumária, desídia do Magistrado condutor, que proferiu as decisões necessárias ao impulso processual, não havendo evidências de que a demora possa ser imputada exclusivamente ao Judiciário.

Além disso, ressalto que esta eg. Câmara Criminal
não ignora a situação de excesso de trabalho e escassez de estrutura e recursos humanos por que passam as varas criminais deste Estado
, principalmente as varas com
competência para Tribunal do Júri
,
os quais são em grande número, e, a maioria, com réus presos, adotando postura de respeito à realidade local e de apoio às decisões dos magistrados.

Por fim, relembro que a jurisprudência já sedimentou que
“Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva”
(AgRg no HC n. 860.840/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 19/12/2023.)

Arrimad
o
nas considerações ora tecidas
,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)